Tribunal: TJMT
Processo: 1033298-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033298-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 039.772.561-22 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO QUE DEMONSTRA QUE A ANOTAÇÃO DE VENCIDO DEIXOU DE CONSTAR NO RELATÓRIO DESDE AGOSTO DE 2022-
INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 07/2022, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Joao Vicente Marques de Arruda,
em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para declarar inexigibilidade do débito prescrito inscrito no cadastro do SCR BACEN e condenar o recorrido ao pagamento de indenização pode danos morais, correspondente a 20 (vinte) salários mínimos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 205232730.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024